Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719559-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DA COSTA TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DALVA DA COSTA TOLEDO, representada por sua filha, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência, de vagas na rede pública, avaliando-se a possibilidade de internação em unidade particular conveniada/contratada, à expensas do Poder Público. A Agravante esclareceu que a tutela requerida foi deferida apenas em parte, tendo o Juízo de origem determinado que o Distrito Federal determinasse a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI, da Secretaria de Saúde, bem como promovesse a sua internação em leito de UTI de hospital público Distrito Federal, com possibilidade de avaliação de internação em unidade particular conveniada/contratada, com suporte que atenda às suas necessidades, mas observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, em leito compatível com suas necessidades. Contudo, a Agravante alega que necessita do leito de UTI com urgência, não sendo possível observar os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, pois se trata de paciente idosa, já com 83 anos, que se encontra na sala vermelha da UPA de Sobradinho desde o dia 11/05/2025, em estado geral grave, com agravamento do quadro clínico desde o dia 17/05/2025, tendo sido inclusive entubada, sofrendo crescente fragilização, sendo que, para a manutenção da sua vida, necessita ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Tratamento Intensivo. Afinal, o local onde ele se encontra a paciente possui limitações e não atende às necessidades para preservação de sua vida. A Agravante aduz que além de ter sido entubada, encontra-se em coma induzido desde o dia 17/05/2025, com risco de óbito aumentada a cada minuto. Alega ainda que não há qualquer justificativa para negativa de acesso ao leito de UTI, pois se trata de medida indispensável para a sua sobrevivência. Ao final a Agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo máximo de 24 horas. Ainda, na hipótese de ausência de vagas, com a inobservância do prazo fixado, seja concedida autorização de internação da Agravante em leito de UTI em hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, as expensas do Poder Público, dentre outras medidas indicadas na inicial, que visam assegurar o cumprimento da decisão. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, defiro o processamento deste recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, com uma interpretação muito abrangente, portanto. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Já o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que, não obstante os argumentos apresentados pela Agravante, não restou comprovada a necessidade urgente e premente da internação dela em leito de UTI, pois não restou demonstrado que o quadro clínico apresentado por ela é mais grave do que aqueles que, igualmente, aguardam pela internação em leito idêntico. Afinal, conforme se observa do relatório médico acostado aos autos de origem, Id 235981096, a Agravante efetivamente necessita de internação em leito de UTI, em virtude do seu quadro de saúde. Contudo, não restou demostrado nos autos que a vida da paciente está em risco se não houver a imediata internação no leito de UTI. Por oportuno, transcrevo parte do relatório médico referido, in verbis: “Está internada na UPA de sobradinho desde dia 11/05/2025, com necessidade em leito de UTI, devido ao quadro de Sindrome endemigémica, Insuficiência cardíaca e derrame pleural bilateral, associados à redução do status neurológico, em GRAVE ESTADO GERAL. Paciente apresenta-se estável, hemodinamicamente com risco de evolução para insuficiência respiratória devido redução do status neurológico. Solicitado Leito de UTI no dia 11/05/2025, aguardando vaga internada em Sala Vermelha”. (transcrevi). Apesar da alegação da piora do quadro de saúde da Agravante após a emissão do relatório médico referido, não há nos autos documentos que permitam chegar a essa conclusão, pois isso dependeria de novo relatório médico no qual estivesse demonstrada a piora, o que não consta dos autos. Além disso, ela se encontra inserida na CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar) e aguarda a disponibilização da vaga, observados os critérios técnicos de prioridade da Central de Regulação. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, ausente o requisito previsto no art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano, não se mostra cabível o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme autorizam o artigo 300, caput do Código de Processo Civil, bem como o 3o da Lei 12.153/2009. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o relatório médico de Id 235981096, dos autos de origem, que NÃO EVIDENCIA RISCO À VIDA DA PACIENTE, caso não seja feita a transferência imediata para leito de UTI, não restou demostrado o perigo de dano à sua vida, na espera regular pelo leito de UTI, observados os critérios clínicos já definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, MOTIVO PELO QUAL INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o Distrito Federal para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator